Tribunal: STF
Processo: HC 191743
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Edmilson Stakovski e Luciano Araújo Caetano, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 589.320/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Extrai-se do relatório do recurso de apelação julgado pelo TJSP – e improvido, conforme a ementa acima – que EDMILSON STAKOVSLKI e LUCIANO ARAUJO CAETANO, qualificados nos autos, foram condenados a cumprir, o primeiro, pena de cinco (5) anos de reclusão, mais quinhentos (500) dias-multa, enquanto, o segundo, de seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão, com multa no importe de seiscentas e oitenta (680) diárias, unidade das pecuniárias no piso, como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, estipulado o regime inicial fechado diante das corporais, possibilitada a interposição de recurso em liberdade apenas ao corréu EDMILSON (fl. 39). 
    A impetrante argumenta, em suma, que a conduta em relação ao paciente Edmilson deve ser desclassificada para o art. 37 da Lei de Drogas, uma vez que era apenas um informante do tráfico, alegando, no que se refere a Luciano, que o reconhecimento concomitante dos maus antecedentes e da reincidência configura bis in idem. 
    Pugna também pela incidência da atenuante da confissão para ambos os pacientes, compensando-a com a agravante da reincidência de Luciano, aduzindo, outrossim, inexistir prova acerca da existência de grupo ou organização criminosa para o comércio ilícito de drogas, requerendo a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 para Edmilson, alterando-se o seu regime prisional para aberto ou semiaberto e substituindo a sua reprimenda corporal por restritiva de direitos. (eDOC 2)
    No STJ, a ordem foi concedida apenas “para alterar a pena do paciente Luciano Araújo Caetano, tornando-a definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 diasmulta, mantendo-se, no mais, o decreto condenatório.” Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a DPE reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, a DPE pretende a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas para o crime previsto no tipo do artigo 37 da mesma Lei.
    Ao julgar o habeas corpus, frisou o STJ:
    Com efeito, esta Corte não admite a capitulação jurídica, nos termos do art. 37 da Lei de Drogas, à conduta de "olheiro", praticada mediante contribuição estável e permanente aos destinatários das informações que possibilitarão a prática do tráfico de drogas, porquanto a referida figura típica pressupõe o vínculo esporádico e eventual (AgRg no AREsp 798.215/RJ, por mim relatado, SEXTA TURMA, DJe 04/10/2017), o que não ocorreu no presente feito, uma vez que, diante da própria confissão de Edmilson, ratificada em juízo, este admitiu que abordava os usuários e encaminhava-os para adquirir as drogas de Luciano, não exercendo tão somente a função de olheiro/informante.
    […]
    Como visto da transcrição acima, o TJSP não aplicou o redutor da Lei de Drogas em comento, em relação ao réu Edmilson, não só em razão da quantidade de drogas apreendida, mas, de igual modo, diante da inexistência de profissão lícita e das circunstâncias da abordagem do agente, além da sua confissão, sendo relevante a transcrição do seguinte excerto do acórdão lá proferido (fls. 42-43): 
    [...] na Delegacia, narrou o policial civil Luciano Tamagnini realizar diligência com seu parceiro em viatura descaracteriza em local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo certo que, ao desembarcar, Adilço foi abordado por EDMILSON, o qual determinou que levantasse a blusa, momento em que seu colega se identificou como policial e o abordou. Nesse ínterim, o depoente abordou LUCIANO, que se encontrava no meio da viela e segurava uma sacola plástica nas mãos, anotando que, logo ao se aproximar dele, foi questionado sobre qual droga queria, daí a abordagem. Na sacola, encontraram-se 09 porções de maconha, 30 papelotes de cocaína e 21 invólucros da mesma substância na forma de crack, além da quantia de R$ 60,00. Indagado a respeito, EDMILSON admitiu a traficância, sustentando exercer a função de “olheiro”, consistente em abordar os usuários e encaminhá-los para comprar a droga de LUCIANO, o qual, por sua vez, atuava como “vapor”, recebendo o dinheiro dos usuários e entregando-lhes a droga. Da mesma forma, LUCIANO confirmou a versão do comparsa (fls. 02). Em juízo, repetiu a versão (fls. 117 e mídia no SAJ) [...] 
    Como se vê, não é possível atender ao pedido de desclassificação, “uma vez que, diante da própria confissão de Edmilson, ratificada em juízo, este admitiu que abordava os usuários e encaminhava-os para adquirir as drogas de Luciano, não exercendo tão somente a função de olheiro/informante.”
    Nada a reparar.
    Ademais, quanto ao redutor, o pedido segue a mesma sorte. Isso porque há elementos nos autos de que os pacientes se dedicam ao tráfico de drogas e faziam dele seu meio de vida. No sentido:
    Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Confissão, em Juízo, no sentido de que exercia comércio regular de drogas ilícitas há determinado tempo antes de sua prisão. Habitualidade verificada. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. 3. O redutor referido não é destinado a quem confessa, em Juízo, que mantinha comércio regular de drogas há um ano. Tráfico como meio de vida. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 175.573, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente